Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-74.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO. PRIMEIRA FASE. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de lesão corporal qualificada por violência doméstica (art. 129, §13, do CP, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006), à pena de 01 ano, 01 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 500,00 a título de indenização por danos morais e declarou extinta a punibilidade quanto ao delito de injúria, com fundamento nos arts. 103 e 107, IV, do CP. A defesa requer a desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 129, §6o, do CP), o redimensionamento da pena-base com aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa e a redução do valor fixado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para a modalidade culposa; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser redimensionada com aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa; (iii) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A versão apresentada pelo apelante em Juízo mostrou-se isolada e sem respaldo probatório, divergindo do relato firme e coerente da vítima e da testemunha presencial, ambos prestados sob o crivo do contraditório.
4. As provas produzidas em juízo demonstram que o apelante, durante discussão doméstica, empurrou propositalmente as panelas que estavam sobre o fogão, ciente do risco de causar lesões à vítima, o que revela o dolo eventual, afastando a tese de lesão culposa.
5. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima como critério legítimo de exasperação na dosimetria, não havendo direito subjetivo à adoção de fração específica.
6. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta e a situação econômica das partes.
7. O valor de R$ 500,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, não havendo elementos que justifiquem sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: " 1. A desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para a modalidade culposa é incabível quando o agente assume o risco de produzir o resultado lesivo, caracterizando dolo eventual. 2. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para majoração da pena-base, desde que o critério utilizado seja proporcional e fundamentado. 3. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido na ausência de elementos que justifiquem sua redução."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 59, 77, 103, 107, IV, 129, §§ 6o e 13, 33, §2o, “c”; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; Súmula no 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.121.494/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18/02/2025, DJe 27/02/2025. TJDFT, Acórdão 2054499, 0717279-74.2023.8.07.0003, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 09/10/2025, DJe 17/10/2025. TJDFT, Acórdão 2052465, 0708087-35.2024.8.07.0019, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 01/10/2025, DJe 16/10/2025.